Tribunal: TJSP
Processo: 1004268-45.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 13,19% ao mês e 342,28% ao ano – Taxas médias de

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 13,19% ao mês e 342,28% ao ano – Taxas médias de 6,79% ao mês e 119,94% ao ano – Abusividade configurada, devendo o contrato ser revisto e adotada a taxa média de mercado para o caso concreto, ao tempo da respectiva contratação e o valor pago a maior deve ser repetido de forma singela (ou compensado com dívida ainda em aberto), com juros de mora legais da citação e correção monetária de cada desembolso.
2. Danos Morais – Não caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.